Tribunal: TJSP
Processo: 0000160-51.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – Associação para o tráfico de drogas. Demonstração de união, hierarquizada, entre os apelantes para o fim de delimitação de área e venda de drogas. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena de cada um dos apelantes foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O

Ementa:
APELAÇÃO – Associação para o tráfico de drogas. Demonstração de união, hierarquizada, entre os apelantes para o fim de delimitação de área e venda de drogas. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena de cada um dos apelantes foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.